Tribunal: STF
Processo: HC 91810
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal.
   Questão suscitada, mas não analisada na instância antecedente.
   Trancamento da ação penal.
1. Não configura supressão de
   instância a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre
   tema expressamente indicado na petição do habeas corpus.
2.
   Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido.